Tribunal: STF
Processo: HC 244855
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 904677/PR - eDOC 4): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo. Nesse sentido, tem-se inclusive a súmula 706/STF, in verbis: "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção". 2. No caso, constataram as instâncias ordinárias que a competência relativa não foi alegada em tempo oportuno, isto é, na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Além disso, na hipótese, não restou verificado qualquer prejuízo à Defesa que ensejaria declaração de nulidade pelo fato de ter sido julgado na comarca de Ponta Grossa. 3. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento das vítimas e os testemunhos policiais, entenderam, de forma fundamentada, estar presente a grave ameaça, o que, de fato, leva à tipificação de extorsão. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 4. Agravo regimental desprovido.



    Pugna pela concessão da ordem para que seja (i) desclassificado o fato típico para o crime de exercício arbitrário das próprias razões e (ii) seja declarada a incompetência territorial para processar e julgar a ação penal 0014101-11.2012.8.16.0031, ante o fato de “todo o processo da aposentadoria da vítima ter sido processado na Comarca de Ponta Grossa e o cerceio da defesa com o prejuízo do não compartilhamento dessa prova”;



    Subsidiariamente, pede a readequação da dosimetria da pena para ficar a pena-base no mínimo legal, tendo em vista o bis in idem caracterizado pela valoração cumulativa das circunstâncias na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena.



    Requer ainda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, III, do CP.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ademais, as questões relativas à dosimetria da pena e à prescrição não foram enfrentadas pelo STJ. Nesse contexto, é incabível o pronunciamento originário do STF a esse respeito.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente